Tribunal: TJMT
Processo: 1014745-19.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014745-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FAMMA BUFFET E EVENTOS LTDA - CNPJ: 06.275.732/0001-70 (AGRAVADO), MARCIA ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 569.202.701-10 (AGRAVADO), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014745-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:

FAMMA BUFFET E EVENTOS LTDA e MARCIA ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA PELOS MEIOS CONVENCIONAIS – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CRCJUD –

PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE –

ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – DESNECESSIDADE –

SEM PARAR E CONECTCAR –

EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA -

PESQUISA JUNTO AO CENSEC –

POSSIBILIDADE –

INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme artigo 13 do Provimento nº 46/2015 do CNJ, a pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil CRCJUD pode ser realizada diretamente pelo próprio interessado, sendo desnecessária a atuação do judiciário na medida.

“Em princípio, a expedição de ofícios às empresas de intermediação de pagamentos revela-se desnecessária, uma vez que, de acordo com informação obtida no site do Banco Central (www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentesrespostas/BacenjudSisbajud em resposta à questão nº 4 “Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?”), o novo Sistema Sisbajud, substituto do Bacenjud, alcança também as empresas intermediadoras de pagamento:” (
TJMT – Agravo de Instrumento nº 2216252-31.2021.8.26.0000).

Considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.

Extrai-se que a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC somente é possível através da intervenção do Poder Judiciário e, portanto, é pertinente a expedição de ofício às referida instituição, conforme postulado pelo agravante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0015068-35.2010.8.11.0041,
proposta em face de
FAMMA BUFFET E EVENTOS LTDA e MARCIA ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA
,
que
indeferiu
a realização das pesquisas via CRC-JUD, administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro), Sem Parar, ConectCar e CENSEC, ao argumento de que o juízo não possui acesso à CRC-JUD, ConectCar e CENSEC, e que as administradoras de meios de pagamento são alcançadas pelo sistema SISBAJUD.

Em síntese, alega a instituição financeira que a o CRC-JUD possibilita o acesso direto pelos Magistrados à Central de Informações do Registro Civil, garantindo às demandas efetividade e celeridade na obtenção de informações sobre os registros de casamento e óbito de cônjuge do executado, dados essenciais ao processo, bastando que o juízo faça o cadastro perante o referido sistema, consoante artigo 13 do Provimento nº 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto à expedição de oficio às administradoras de meios de pagamento, destaca que os créditos recebidos através dessas administradoras de meios de pagamento, por meio do uso de “maquininhas”, não são alcançados pelo SISBAJUD, pois muitas vezes os valores não são transferidos para conta de titularidade do devedor, fazendo com que este consiga normalmente movimentar seus recursos sem sofrer constrição.

Quanto à expedição de ofício à SEM PARAR e CONECTAR, alega que, em que pese tais sistemas não estejam à disposição do juízo, por se tratar de empresas privadas, o exequente necessita da autorização judicial
,
com a expedição de ofício, para solicitar as informações requeridas.

Afirma que as empresas SEM PARAR e CONECTAR não possuem a obrigação de fiscalizar bens ou possuem competência para buscar registros (Renajud), contudo, o que se busca é que tão somente informações sobre eventual cadastro nas respectivas plataformas, fornecendo seus dados de

cadastro e a placa e dados do veículo vinculado a eventuais cadastros dos executados, ou ainda os veículos que, embora cadastrados em tais empresas e vinculados ao nome dos devedores, não tenham sido transferidos perante o DETRAN após a aquisição pelos executados, demonstrando a existência de fortes indícios de fraude à execução ou contra credores.

Quanto à pesquisa ao banco de dados da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o credor necessita de autorização judicial, sendo esta pesquisa de suma importância para o

deslinde da causa, tendo em vista a capacidade de direcionar os esforços do credor em suas pesquisas extrajudiciais por documentos relevantes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas e o envio de ofícios às seguintes instituições e órgãos: CRC-JUD, administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro), Sem Parar, ConectCar e CENSEC, para que prestem informações acerca do agravado, possibilitando ao exequente identificar se há créditos ou bens penhoráveis.

Liminar fora indeferida (ID. 137338182).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução por Título Executivo Extrajudicial
em face da parte executada/agravada
FAMMA BUFFET E EVENTOS LTDA e MARCIA ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA
, visando o recebimento do importância de R$ 36.271,20 (trinta e seis mil e duzentos e setenta e um reais e vinte centavos) representado pela Cédula de Crédito Bancário n°351/2713306 C/C n° 274400-7 agência 0417 celebrado em 18/11/2008, onde o exequente emprestou ao primeiro executado a importância de R$ 50.832,39 para ser restituído em 24 parcelas no valor de R$ 3.399,28, vencendo a primeira em data de 18/12/2008 e a última em data 18/11/2010, estando as executadas inadimplentes a partir da parcela com vencimento em 18/12/2009.

Ambos os devedores foram citados por oficial de justiça (ID. 63428917, fls. 32), ao que a executada pessoa física constituiu advogada nos autos (ID. 63428917), quando compareceu alegando impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, que posteriormente foram liberados à devedora.

As tentativas de penhora on-line por meio dos sistemas SISBAJUD (ID. 63428917, fls. 41/43; ID. 70803733), RENAJUD (ID. 63428917, fls. 105/106; ID. ID. 74202424) e INFOJUD (ID. 63428917, fls. 103) foram infrutíferas, de modo que não foram localizados bens dos executados para satisfazer a execução.

Houve novo requerimento pelo agravante de pesquisas de bens via CRC-JUD, administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro), Sem Parar, ConectCar e CENSEC,
visando a satisfação da dívida
.

Contudo, sobreveio a decisão agravada que
indeferiu as pesquisas patrimoniais
(ID. 74122178 dos autos principais).

Pois bem.

Expedição de ofício à CRCJUD

O agravante postulou pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil CRCJUD a fim de obter informação sobre registros de casamento e óbito de cônjuge dos executados.

Ocorre que, conforme artigo 13 do Provimento nº 46/2015 do CNJ, a referida pesquisa pode ser realizada diretamente pelo próprio interessado, senão vejamos:

“Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.

Parágrafo único. A Arpen Brasil poderá firmar convênios com Instituições Públicas e entidades privadas para melhor atender aos serviços previstos no art. 3º, submetendo-se a aprovação prévia pela Corregedoria Nacional de Justiça.”.

Vejamos ainda, a remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS -BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(TJ-MT 10074243020228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022
). (TJ-MT 10075776320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(TJ-MT 10083978220228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Desse modo, desnecessária a atuação do judiciário na medida.

Expedição de ofício às Empresas Intermediadoras de Pagamentos ((Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro)

O referido pedido não se mostra pertinente, porquanto as referidas empresas indicadas pelo agravante encontram-se sim abrangidas pelo sistema Sisbajud.

Transcrevo trecho do voto proferido pelo i. Desembargador Paulo Pastore Filho, do TJSP, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2216252-31.2021.8.26.0000:

“Em princípio, a expedição de ofícios às empresas de intermediação de pagamentos revela-se desnecessária, uma vez que, de acordo com informação obtida no site do Banco Central (www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfre quentesrespostas/BacenjudSisbajud em resposta à questão nº 4 “Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?”), o novo Sistema Sisbajud, substituto do Bacenjud, alcança também as empresas intermediadoras de pagamentos:

“A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no Bacen Jud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo: bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas; cooperativas de Crédito; sociedades de crédito, financiamento e investimento;
instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC;
e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.”

Como se vê, as instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, também chamadas de intermediadoras de pagamentos, encontram-se, atualmente, abrangidas pelo sistema Sisbajud, de modo que a expedição de ofícios a tais instituições não prospera.

Expedição de ofício à “Sem Parar” e “Conectcar”

A instituição financeira requereu pesquisa junto às referidas empresas, a fim de obter informação sobre eventual cadastro dos executados nas respectivas plataformas, argumentando que “
é possível que o executado não tenha transferido o seu veículo para seu nome”.

Considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabe a medida postulada, pois a utilização dos mencionados sistemas pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiros, não tendo a parte recorrente demonstrado a eficácia de tal medida.

Expedição de ofício ao CENSEC Sistema do Colégio Notarial do Brasil

O Provimento n° 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, instituiu a “Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados CENSEC”, e estabeleceu, conforme art. 1º, inciso V, como um de seus objetivos “
possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial
”.

Dispôs, ainda, que “
Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, se habilitarão diretamente na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, mediante atendimento dos requisitos técnicos pertinentes”
(Art. 19, §1º).

Dessa forma, extrai-se que a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC somente é possível através da intervenção do Poder Judiciário e, portanto, é pertinente a expedição de ofício às referidas instituições, conforme postulado pelo agravante.

Nesse sentido, além dos julgados já transcritos acima, no tópico “
Expedição de ofício à CRCJUD”
, trago à baila outros julgados:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO INDEFERIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CRCJUD, ARPEN, CENSEC, GEDAVE, SemParar e Conectar Soluções, Administradoras de meios de pagamento (Paypal, Redecard etc) Inconformismo - Possibilidade que deve ser utilizada com critério, inclusive para que o Judiciário não realize, pelo credor, pesquisas e buscas que pode realizar pessoalmente-
Pesquisa realizada perante o CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, criada pelo Provimento nº 18 do CNJ) com o escopo de obter informações acerca de escrituras e procurações (CEP Central de Escrituras e Procurações) lavradas em nome da executada Acolhimento - Sem a intervenção do judiciário, tais informações não são fornecidas diretamente às instituições financeiras
- Decisão reformada (Agravo de Instrumento nº 2262609-69.2021.8.26.0000, Relator(a): Marino Neto, Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 02/12/2021)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão à expedição de ofício ao INSS, Receita Federal, SUSEP, Secretaria Estadual da Fazenda e Caixa Econômica Federal para pesquisa de bens - Admissibilidade apenas quanto ao primeiro - Necessidade de verificação no caso concreto dos valores recebidos - Desnecessidade quanto aos demais, já que são abrangidos pelo SISBAJUD ou já houve resposta negativa por outras vias - Decisão reformada em parte Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJ/SP, Agravo de Instrumento nº 2190120-34.2021.8.26.0000, 37ª Câmara de Direito Privado, Relator José Tarciso Beraldo, data do julgamento 09/09/21)

Portanto, de rigor a reforma parcial da r. decisão agravada, apenas para determinar a expedição de ofício à CENSEC.

Com essas razões,

dou parcial provimento
ao recurso
para reformar em parte a decisão agravada, apenas para deferir e determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), conforme pedido do agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022